Tribunal: STF
Processo: ARE 1285462
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA. ART. 61 DA LEI Nº 9.099/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, LIV, e 98, I, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não prosperam as alegações de ofensa ao texto constitucional, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1058426-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 07.11.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. CAUSA DECIDIDA À LUZ DA LEI 10.259/2001. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 927.246-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 16.02.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. OFENSA REFLEXA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA PARA FINS DE DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AOS INCISOS XXXIX, LIII, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. (...) 
    2. A discussão acerca da complexidade da matéria para fins de delimitação da competência dos juizados especiais constitui tema cujo exame faz imprescindível a prévia análise de normas infraconstitucionais. 
    3. Caso em que entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise do conjunto probatório dos autos, providências vedadas neste momento processual. 
    4. A decisão se encontra devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    5. Agravo regimental desprovido” (AI 793.930-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 17.9.2010).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora